Tribunal: CARF
Processo: 10855.904611/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.904611/2009-78
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.113 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
ANDREW INSTALACOES E GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) acolher os
Embargos inominados para reconhecer a tempestividade do recurso voluntário; ii) no mérito,
converter o julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 254-257 e docs. anexos)
interposto em face de decisão do Presidente da 1a Seção CARF (fls. 245-246), a qual declarou a
intempestividade de recurso voluntário interposto pelo Embargante (fls. 228-234). O Recurso
Voluntário tinha o objetivo de reformar acórdão da DRJ/BEL (fls. 130-133), que havia julgado
improcedente Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Contribuinte (fls. 8-13) com o
fito reconhecer seu crédito e consequentemente homologar a compensação pretendida.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10855.904611/2009-78
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904611/2009-78

I.
Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade e decisão da DRJ
2. Em 24/04/09 foi lavrado Despacho Decisório (fls. 5-6), o qual analisou
PER/DCOMPs apresentados pela Contribuinte (fls. 2-4). No Despacho, a autoridade fiscal nega
a homologação da compensação, pois, ao examinar o DARF indicado, identificou que ele estava
relacionado ao pagamento de um ou mais débitos, não restando, portanto, crédito disponível para
as compensações pretendidas nas PER/DCOMPs. Com a negativa da homologação, o agente
fiscal identificou ainda o valor devido consolidado, que se constitui do principal R$ 4.307,54, da
multa R$ 861,50 e dos juros R$ 1.294,41.
3. Inconformado com a negativa da homologação, a Contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, em 22/05/09, por meio da qual alegou, em suma, que fez
recolhimento a título de IRPJ a maior no valor de R$ 7.544,57. O mesmo equívoco ocorreu
relativamente ao preenchimento da DCTF, mas que na DIPJ/2004 o valor exato foi informado.
Como houve incorporação em 04/04/2007, o CNPJ 04.676.959/0001-00 encontra-se baixado, o
Impugnante não consegue retificar a DCTF apresentada equivocadamente. Ao final, requereu o
reconhecimento do crédito de IRPJ, bem como a homologação da compensação pretendida.
4. A DRJ, em sessão realizada na data de 20/11/14, julgou pela
IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade, nos termos da seguinte transcrição da
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2003
PAGAMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
Diante da ausência de provas robustas que justifiquem o direito creditório
pleiteado, o crédito não deve ser reconhecido.
DCTF. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DÉBITOS CONFESSADOS.
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
Dado o caráter de confissão de dívida que reveste a declaração citada, os
débitos nela indicados consideram-se, salvo prova em contrário,
verdadeiros.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

5. Os fundamentos da decisão foram, em síntese, que a DCTF constitui
confissão de dívida e a DIPJ é meramente informativa. Ainda que o Contribuinte devesse ter
apresentado elementos de sua escrituração, que pudessem indicar a correta base de cálculo do
IRPJ, como por exemplo, cópia autenticada do LALUR. Assim, em virtude da ausência de
provas, foi indeferida a Manifestação.

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904611/2009-78

II. Recurso voluntário, tempestividade e decisão Presidente Seção
6. Da decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
alegou, em síntese: a) que a DIPJ é obrigação acessória, obrigatória para a formalização das
informações econômicas e fiscais da Pessoa Jurídica perante o fisco, seria esta documento hábil
para comprovar o crédito; b) se identificado que o contribuinte indicou débito maior em DIPJ do
que na DCTF, será este notificado a explicar a diferença; c) é descabida a não homologação; d)
Anexou ao recurso a parte A do LALUR de 2003, bem como do Balancete do período em que
houve o surgimento do crédito; e) haveria uma diferença em virtude de multas e juros. Ao final,
requereu o Recorrente o provimento do Recurso, com a consequente homologação da
compensação pleiteada.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. Em 19/03/18, a tempestividade do Recurso foi analisada pelo Presidente da 1a
Seção CARF, o qual, com embasamento normativo no Art. 18, inciso XVIII do RICARF
(Portaria MF n° 343, de 09 de junho de 2015), declarou a intempestividade do Recurso
Voluntário apresentado pelo Contribuinte, uma vez que este foi notificado em 06/06/16 (fls.
140), mas só protocolou seu Recurso em 07/07/16 (fls. 141), além do prazo de 30 dias para
apresentação de sua defesa recursal.

III. Embargos de declaração e decisão Presidente Seção
9. Em virtude da decisão do Presidente da 1a Seção CARF, cuja ciência foi dada
ao Contribuinte em 15/02/19 (fls. 250), foram opostos embargos de declaração pelo Sujeito
Passivo em 22/02/19 (fls. 252), o qual alegou, em resumo, que “iniciou o processo de
interposição do recurso voluntário no dia 01/07/2016 [...], portanto, dentro do prazo recursal.”.
Segundo o Embargante, ao se dirigir à unidade da RFB não conseguiu efetivar o protocolo, pois
o servidor não aceitou o processo em meio físico, e, por conseguinte solicitou a abertura do
processo digital através do Sodea, o que foi atendido prontamente pelo Requerente. Na data de
05/07/16 teria o Embargante juntado os documentos ao processo digital, por meio do eCAC,
contudo, no dia seguinte foi notificado eletronicamente de que a juntada havia sido recusada sob
o fundamento de havia tido falha no processamento. Após isto, compareceu a Recorrente, ainda
em 06/07/16 (conforme protocolo de atendimento), na unidade da Receita, sendo que os
atendentes, sem ter “conhecimento sobre como resolver o problema”, tiveram de fazer consultas
internas e pediram para o Contribuinte comparecer no dia seguinte na unidade. Sendo que
somente em 07/07/16 conseguiu junto à unidade da RFB efetuar o protocolo de seu recurso.
Diante de tais fatos, requer o Embargante provimento no recurso, para que seja julgado seu
Recurso Voluntário. Foram juntados protocolos de atendimento (fls. 274-276)
10. Os Embargos foram analisados pelo Presidente da 1a Seção CARF. Em sua
decisão, o Presidente entendeu que, apesar dos embargos declaratórios caberem para decisão
colegiada, como dispõe o art. 65 do RICARF, o que não seria aplicável ao caso, uma vez que a
declaração de intempestividade tinha sido emitida por si, tal limitação não impediria que “o caso
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904611/2009-78

trazido pelo contribuinte em seu requerimento seja analisado sob o ângulo da verificação acerca
da ocorrência de eventual erro material devido a lapso manifesto, situação em que a autoridade
administrativa pode efetivamente rever seus próprios atos.”. Como esta fundamentação e citando
ainda o art. 56 § 2o do Dec. 7.574/11 e o art. 18 inciso XVIII do Anexo II do RICARF, o
Presidente encaminhou os autos para a Divisão de Sorteio e Distribuição DISOR/CEGAP, para
que se efetuasse sorteio e distribuição no âmbito da 1a Seção. Vieram os autos.
11. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
12. Com base no art. 65, § 1o do RICARF e na constatação da data de intimação
da Presidente da 1a Seção CARF (vide item III), bem como do protocolo do recurso, conclui-se
que este é tempestivo para o fim de apresentação de embargos de declaração.

V. Cabimento dos embargos de declaração
13. Prevê o art. 65 do RICARF que os embargos de declaração podem ser
interpostos quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos. Efetivamente se observa que a decisão que declarou a intempestividade não
foi proferida por órgão colegiado, mas sim pelo do Presidente da 1a Seção CARF. Logo, é de se
concluir que não poderia haver a interposição deste recurso ao presente caso.
14. Contudo, e inclusive nos termos da decisão do Presidente da 1a Seção CARF
(fls. 280), o caso poderia ser suscitado dentro da análise de eventual erro material em virtude de
lapso manifesto, o que se enquadra nos termos do art. 66 do RICARF, o qual dispõe sobre os
embargos inominados. No presente caso, se verificou que o Contribuinte apresentou documentos
verossímeis, que correspondem ao contexto material e temporal do alegado pelo Recorrente.
Ressalta-se a notificação eletrônica de fls. 277, que confirma o problema no recebimento de
documentos por parte da RFB. Com base nesta verificação, reconhece-se o erro material em
virtude de lapso manifesto.
15. Quanto ao reconhecimento do recurso como inominado, o mesmo é aceitável
por meio do princípio da fungibilidade, o qual leva em consideração o objetivo e conteúdo, não
tão somente a nomenclatura atribuída à peça recursal. Neste sentido, o CARF já se manifestou:

Assunto:
Contribuições
Sociais
Previdenciárias
Período
de
apuração:
01/01/2010
a
31/12/2011
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS
INOMINADOS.
ART.
66
DO
RICARF.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904611/2009-78

Cabível o recebimento de recurso como Embargos Inominados para sanar
lapso manifesto consubstanciado em decisão cujo vício embargado e
reconhecido
pelo
Colegiado
não
foi
devidamente
corrigido.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO
PRINCIPAL.
Reconhecida a decadência do crédito tributário no processo principal,
deve ser aplicado, por decorrência lógica, a mesma decisão ao processo
apensado por anexação derivado de despacho-desmembramento.
(Acórdão n° 2201-005.030)

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/04/2005
FUNGIBILIDADE RECURSAL. LAPSO MANIFESTO. EMBARGOS
INOMINADOS. ART. 66 DO RICARF.
Cabível o recebimento de recurso como Embargos Inominados para sanar
lapso manifesto consubstanciado em decisão cujo vício embargado e
reconhecido pelo Colegiado não foi devidamente corrigido.
Aplicação do art. 66 do Regimento Interno: "As alegações de inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculo
existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor embargos,
deverão ser recebidos como embargos inominados para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão".
Embargos Acolhidos (Acórdão n° 9202-004.505)

16. Do exposto, para se reconhecer que os embargos declaratórios são aceitos
como embargos inominados nos termos do art. 66 do RICARF.

VI. Exame dos embargos inominados
17. De acordo com o Embargante, ele tentou dia 01/07/16 efetuar o protocolo de
seu Recurso Voluntário na unidade da RFB, porém, sem sucesso, uma vez que o atendente teria
dito que o protocolo poderia ser feito apenas por meio eletrônico. Para comprovação, apresentou
o Requerente o protocolo de atendimento de fls. 274. Alega que efetuou o protocolo da peça
recursal pela internet, conforme havia sido instruído. Contudo, em 05/07/16 recebeu notificação
digital de fls. 277 informando que houvera falha no processamento da recepção dos documentos
enviados. No dia 06/07/16 (último dia do prazo recursal), dirigiu-se à unidade da RFB, onde os
servidores não conseguiram resolver o seu problema, apresenta protocolo de atendimento de fls.
275. Sem conseguir resolver, alega que os atendentes da unidade pediram para que voltasse no
dia seguinte, dia 07/07/16, somente então quando os servidores da unidade conseguiram
protocolar com êxito o Recurso Voluntário. Apresentou extrato de atendimento da unidade da
RFB de fls. 276.
18. Percebe-se que há, como acima alegado, verossimilhança nas alegações e nos
documentos apresentados pelo Recorrente, de forma que é possível vislumbrar o acontecimento
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.113 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10855.904611/2009-78

de equívoco. Portanto, entende-se que é para serem acolhidos e providos os embargos
inominados apresentados pelo Recorrente.

VII. Exame do Recurso Voluntário e conversão em diligências
19. Da análise dos autos, verifica-se que, conforme alega, o Contribuinte teria
realizado pagamento indevido. O crédito foi pleiteado em PER/DCOMP, contudo, indeferido
pela autoridade fiscal e pela DRJ. O Contribuinte ressalta que está impossibilitado de retificar a
DCTF, porque houve incorporação e o CNPJ que apresentou a DCOMP foi baixado. A DRJ
entendeu que não houve comprovação da existência de crédito, especialmente porque não houve
entrega de documentos contábeis suficientes para tanto. A Recorrente apresentou tais
documentos em seu Recurso Voluntário.
20. De se ressaltar, então, que a solução do questionamento sobre a existência ou
não de crédito em favor do Contribuinte somente pode se dar com a análise dos documentos
apresentados pelo Sujeito Passivo. Tendo isto em visto se entende que, com base no Princípio da
Verdade Real e no art. 29 do Dec. 70.235/72, deve o julgamento ser convertido em diligências.

VIII. Conclusão
21. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos Inominados,
para, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, de forma a reconhecer a tempestividade do
Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte.
22. Quanto ao Recurso Voluntário, voto no sentido de converter o julgamento em
diligências e o consequente retorno dos autos à Unidade de Origem para que a autoridade fiscal
realize os procedimentos que entender necessários à análise dos documentos acostados, sem
prejuízo de intimar o Contribuinte para que preste esclarecimentos, com o fim de averiguar a
existência do crédito em seu favor, especialmente quanto ao seu valor exato. Deve ainda o agente
fiscal informar se a baixa de CNPJ no sistema da RFB inviabilizaria o representante do CNPJ
baixado de efetuar retificação de DCTF apresentada quando ainda estava ativo.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital